Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600389-53.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Órgão julgador: REQUERENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
02/02/2021
Número: 0600389-53.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 30/04/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Comissão Provisória Estadual do
partido requerente, relativa ao exercício de 2017.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DA REPUBLICA - PR (REQUERENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDO LUCIO GIACOBO (RESPONSÁVEL)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
ADILSON BERNERT (RESPONSÁVEL)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PL (Diretório Regional do Paraná))
(REQUERENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
24019
566
29/01/2021 13:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.146

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600389-53.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
REQUERENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0020738
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
RESPONSÁVEL: FERNANDO LUCIO GIACOBO
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0020738
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
RESPONSÁVEL: ADILSON BERNERT
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0020738
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL - PL (Diretório Regional do Paraná))
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0020738
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2017. IMPROPRIEDADES NA COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. VALORES ÍNFIMOS. APLICAÇÃO INSUFICIENTE DE RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO EM PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
DA MULHER. APLICAÇÃO DO ART. 44, § 5º DA LEI 9.096/95. INCONSISTÊNCIAS QUE
NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS
COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO.
Num. 24019566 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/01/2021 13:21:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012821562844900000023286342
mero do documento: 21012821562844900000023286342

1. As irregularidades apontadas, não obstante estarem atreladas ao manejo de recursos
oriundos do Fundo Partidário, representam menos de 1% dos recursos; além disso, não
impediram nem comprometeram a análise e fiscalização das contas.
2. A não observância do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário na criação e
manutenção de programas de promoção e difusão da participação feminina na política não
enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas acarreta o dever de destinar no ano
subsequente o valor recolhido a menor no ano anterior (art. 44, §5º, Lei nº 9.096/95).
3. A não comprovação de despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, no valor de
R$ 337,88, bem como a não comprovação de realização de pagamento com a quantia de R$
130,00 de Fundo de Caixa, não levam à reprovação das contas, pois, somados, representem
apenas 0,12% dos recursos total. Não obstante, devem ser recolhidos ao Tesouro nacional
por se tratarem de Recurso Público.
4. As divergências nos lançamentos de pagamentos no sistema SPCA – Demonstrativo de
Receitas e Gastos, em relação aos extratos bancários e demonstrativos contábeis,
constituem mera falha formal, e, ademais, não prejudicaram a fiscalização e a confiabilidade
das contas anuais apresentadas por Partido Político, cabendo aposição de ressalva
orientadora, no sentido de que o partido evite essa prática.
3. Os valor total das irregularidades, no montante de R$ 3.167,57 (três mil, cento e sessenta e
sete reais e cinquenta e sete centavos), representa aproximadamente de 0,69% do valor total
de recursos arrecadados pelo Partido no exercício de 2017 (R$ 455.870,02), o que permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovar as contas com
ressalvas.
5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de valores ao erário.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 28/01/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS relativas ao exercício de 2017, apresentada pelo
Partido da República – PR (Comissão Provisória Estadual do Paraná), Fernando Lúcio Giacobo e Adilson
Bernet.
Publicado edital, o prazo previsto no art. 31, § 3º, da Res. TSE nº 23.464/2015 transcorreu
sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer partido político (ID 27917)
Num. 24019566 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/01/2021 13:21:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012821562844900000023286342
mero do documento: 21012821562844900000023286342

A Seção de Contas Partidárias e Eleitorais, órgão técnico responsável pelo exame das contas
apresentadas, em exame preliminar, apontou a ocorrência de inconsistências, (ID 279758).
Intimada para complementação dos documentos e justificativas, a agremiação apresentou
petição e documentos (ID 324807, e ss).
Em novo parecer, a unidade técnica indicou a permanência de irregularidades, sendo
oportunizado ao partido nova manifestação, ocasião em que foram apresentados novos documentos (ID
2235366 e ss).
Em parecer conclusivo, o órgão técnico apontou as seguintes irregularidades:
divergências
a)
ou ausência de comprovantes para despesas pagas com o Fundo Partidário no valor total de R$ 2.463,63; b)
foi informada a constituição de Fundo de Caixa com recursos do Fundo Partidário no valor de R$ 580,00,
contudo sem a identificação de comprovante das despesas nos valores de R$ 330,49 e 250,00, pagas com
esses recursos, além disto, foram identificados reembolsos de despesas com combustíveis, pedágios e
outros gastos sem a constituição de Fundo de Caixa, no valor de R$ 8.071,93, em desacordo com art. 19 da
Resolução TSE n.23.464/2015
divergências nos lançamentos de pagamentos no sistema SPCA -
; c)
Demonstrativo de Receitas e Gastos, em relação aos extratos bancários e demonstrativos contábeis; d)
realização de pagamentos de multas e juros de mora com recursos do Fundo Partidário, no valor de R$
253,38;
ausência de registro no extrato bancário de doação no valor de R$ 495,00, realizada no dia
e)
13.02.2017 por Fernando Lucio Giacobo. E, ao final manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas
(ID 10361716)
Seguiu-se parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em que se manifestou pela
desaprovação das contas prestadas, ao argumento de que “Ainda que o Setor Técnico tenha opinado pela
aprovação das contas com ressalvas, as irregularidades apontadas, especialmente a constante do item I,
” (ID 10555966).
comprometem a regularidade e confiabilidade das contas, que devem ser desaprovadas
Em vista do conteúdo do Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, o partido e seus
responsáveis foram intimados a manifestarem-se.
Em atenção a esta intimação, foram apresentadas novas justificativas e juntados novos
documentos (ID 11140016 e ss.)
Em novo Parecer Técnico (ID 18149966), em razão das justificativas e documentos
apresentados, a unidade técnica manteve sua manifestação pela aprovação das contas com ressalvas,
indicando as seguintes alterações:
divergências ou ausência de comprovantes para despesas pagas com o fundo
Partidário no valor total de R$ 2.463,63:
Foram apresentados comprovantes que justificaram os gastos na ordem de R$ 2.125,75,
mantendo-se sem comprovação as despesas na ordem de R$ 337,88.
foi informada a constituição de Fundo de Caixa com recursos do Fundo Partidário no
valor de R$ 580,00, contudo não foram identificados os comprovante das despesas nos valores de R$
330,49 e 250,00, pagas com esses recursos.
Num. 24019566 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/01/2021 13:21:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012821562844900000023286342
mero do documento: 21012821562844900000023286342

Foram apresentados comprovantes nos valores de R$ 200,00 (nota fiscal no valor de R$
330,00, porém o pagamento registrado é de R$ 200,00); R$ 150,00, R$ 20,00, R$ 70,00 e R$ 10,00,
totalizando pagamentos de R$ 450,00. Restam pendentes de comprovação R$ 130,00.
Seguiu-se novo parecer da Procuradoria Regional Eleitoral que manteve sua manifestação
(ID 21888866).
pela desaprovação das contas prestadas
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas é o procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, por meio do
qual a agremiação partidária informa à Justiça Eleitoral o balanço contábil do ano findo, com o escopo de
permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas.
A prestação de contas sob análise foi tempestivamente apresentada e analisada pela Seção
de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, que opinou pela sua aprovação com ressalvas, apontando
as seguintes irregularidades, que não prejudicaram a fiscalização e a confiabilidade das contas anuais:
não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário em programas de
promoção e difusão da participação das mulheres, foi aplicado apenas 4,35% dos recursos;
não comprovação de despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, no valor
de R$ 337,88;
constituição de fundo de caixa, com recursos do Fundo Partidário, no valor de R$
580,00, sem a apresentação dos comprovantes de despesas, no valor de R$ 130,00;
reembolsos de despesas com combustíveis, pedágios e outros gastos, sem a
constituição de fundo de caixa, no valor de R$ 8.071,93;
divergências nos lançamentos de pagamentos no sistema SPCA –Demonstrativo de
Receitas e Gastos, em relação aos extratos bancários e demonstrativos contábeis; e
recebimento de doação, no valor de R$ 495,00, que não consta do extrato bancário.

A Procuradoria Regional Eleitoral, todavia, manifestou-se no sentido de que as
irregularidades apontadas, especialmente a que se refere a não aplicação do percentual mínimo de recursos
do Fundo Partidário em programas de promoção e difusão da participação das mulheres, comprometem a
regularidade e confiabilidade das contas que devem ser desaprovadas.
Primeiramente, é de ser ressaltado que, embora a Res. nº 23.546/17 tenha revogado a Res.
nº 23.464/15, ambas do TSE, suas disposições quanto ao conteúdo material somente atingiram as
prestações de contas partidárias a partir do exercício financeiro de 2018.
Num. 24019566 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/01/2021 13:21:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012821562844900000023286342
mero do documento: 21012821562844900000023286342

Assim, conquanto o rito procedimental a ser aqui observado seja o da primeira norma citada
(art. 65, § 1º, Res. TSE nº 23.546/17), o julgamento de mérito deve ser proferido com base na última (Res. nº
23.464/15), conforme prescreve o art. 65,
e §3º, II, da Res. TSE nº 23.546/17. Neste sentido, destaco
caput
precedente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina:
- PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
- AS DISPOSIÇÕES PROCESSUAIS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO TSE N. 23.546/2017,
SEM PREJUÍZO DOS ATOS JÁ REALIZADOS, APLICAM-SE AOS PROCESSOS DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES AOS DE 2017 -
ART. 65, §§ 1º E 3º, INCISO III, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.546/2017 - MÉRITO QUE
DEVE SER ANALISADO À LUZ DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.464/2015 - REGIME DE
SANCIONAMENTO, POR EVENTUAL REJEIÇÃO DAS CONTAS QUE SEGUE O
DISPOSTO NO ART. 49 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.464/2015 COMBINADO COM O ART.
37 DA LEI N. 9.096/1995, COM ALTERAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N 13.165/2015
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0600010-27, ACÓRDÃO n 33415 de 23/11/2018, Relator:
FERNANDO LUZ DA GAMA LOBO D`EÇA, Publicação: DJE - Diário de JE, Data 28/11/2018
)

Anoto também que o Tribunal Superior Eleitoral aprovou, em 07.05.2019, a alteração da
denominação do Partido da República (PR) para Partido Liberal (PL), conforme definido em convenção
partidária.
Colocadas estas premissas, passa-se à análise das irregularidades apontas no parecer
técnico conclusivo:
a) não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário em programas de promoção
e difusão da participação das mulheres
O art. 44, V da Lei n. 9096/95 estabelece a obrigatoriedade de destinação de no mínimo 5%
dos recursos recebidos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres.
No caso, o valor recebido pela agremiação foi de R$ 416.280,04, sendo que 5% deste valor
corresponde a R$ 20.814,00, valor que deveria, então, ter sido empregado na criação e manutenção de
programas de incentivo à participação das mulheres na política.
Sobre o tema, foi a seguinte a conclusão do setor técnico do Tribunal:
“Conforme os extratos bancários apresentados após o parecer de diligências, foram
verificados repasses para a conta específica no valor de R$ 18.114,31, conforme
demonstrado a seguir:

Data
Valor R$
CPF/CNPJ Contraparte
Nome Contraparte
Conta Contrapa
Num. 24019566 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/01/2021 13:21:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012821562844900000023286342
mero do documento: 21012821562844900000023286342

06/01/2017
1.005,88
8730637000145
Partido da República PR
3000
10/02/2017
1.005,33
8730637000145
Partido da República PR
3000
13/03/2017
1.005,13
8730637000145
Partido da República PR
3000
12/04/2017
1.005,33
8730637000145
Partido da República PR
3000
11/05/2017
1.005,33
8730637000145
Partido da República PR
3000
12/06/2017
1.005,33
8730637000145
Partido da República PR
3000
12/06/2017
1.250,00
8730637000145
Partido da República PR
3000
03/07/2017
1.005,33
8730637000145
Partido da República PR
3000
04/08/2017
1.005,33

11/09/2017
1.005,33
8730637000145
Partido da República PR
3000
13/09/2017
2.500,00
8730637000145
Partido da República PR
3000
06/10/2017
3305,33
8730637000145
Partido da República PR
3000
06/11/2017
1.005,33
8730637000145
Partido da República PR
3000
07/12/2017
1.005,33
8730637000145
Partido da República PR
3000
Total
18.114,31

Observa-se neste item o disposto nos arts. 55-B e 55-C da Lei 9.096/95, incluídos pela Lei nº
13.831/19, cuja aplicação dos valores será analisada nos exercícios subsequentes”.

Num. 24019566 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/01/2021 13:21:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012821562844900000023286342
mero do documento: 21012821562844900000023286342

Em sua manifestação, a agremiação afirmou que em 2017 vigia o inciso IV do art. 45 da Lei
nº 9096/95, revogado pela Lei nº 13.487/2017 de 06.10.2017, que alterou a Lei nº 9.504, de 30 de setembro
de 1997 e a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, vindo a instituir o Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e extinguir a propaganda partidária no rádio e na televisão. A regra invocada previa a
obrigação partidária de “... promover e difundir a participação política feminina, dedicando às mulheres o
tempo que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observando o mínimo de 10% (dez por

cento) do programa e das inserções a que se refere o art. 49”.
Não assiste razão ao Partido, pois não logrou comprovar a destinação dos 10% do programa
e das inserções para programas de promoção e difusão da participação política feminina, aduzindo apenas
que “Embora não se faça possível resgatar os vídeos da época, presume-se que o partido tenha cumprido
com o efetivo mínimo previsto no referido dispositivo, afinal, como bem pode ser certificado em diligência
junto a serventia competente desta casa (o que desde já se requer), não houve nenhuma representação
)” (ID 11140016).
arguindo o contrário (art. 45§2º, LPP
Ora, além do fato de serem raras representações em face de tais programas, não é
desarrazoado concluir que se impunha ao partido comprovar o cumprimento da norma, para o que bastaria
juntada das gravações das respectivas propagandas.
Demais disso, à época o inciso V do art. 44, da Lei nº 9096/95, já estabelecia a destinação de
5% dos valores repassados pelo Fundo Partidário para criação e manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres, sem fazer qualquer menção de desconto ou composição dos
valores com a regra invocada pela agremiação, com a seguinte redação:
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher do respectivo partido
político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e de
doutrinação e educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual que será
fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por
cento) do total; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
Desta forma, tem-se que o Partido não atingiu o percentual mínimo de recursos do Fundo
Partidário em programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, estabelecida no
inciso V do art. 44 da Lei 9096/95, já que há prova de destinação para tanto de apenas 4,35% dos recursos.
Sem embargo, como se trata de prestação de contas relativas ao exercício de 2017, por força
do art. 55-C da Lei n. 9096/95, a irregularidade apontada não enseja sua desaprovação, sendo aplicável a
regra contida no § 5º do mesmo diploma legal, que assim estabelece:
Art. 44. (...).
§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do
deve transferir o
caput
saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de
modo que o saldo remanescente deve ser aplicado dentro do exercício financeiro
sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por
subsequente,
cento) do valor previsto no inciso V do
, a ser aplicado na mesma finalidade.
caput
(original sem grifo).
Portanto, a agremiação deverá promover a transferência do saldo de R$ 2.699,69 (dois mil
seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos) para conta específica, juntando comprovante
nesses autos, a fim de dar cumprimento ao citado dispositivo, sob pena de acréscimo de 12,5%.
Num. 24019566 - Pág. 7
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/01/2021 13:21:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012821562844900000023286342
mero do documento: 21012821562844900000023286342

Ainda, o valor de R$ 2.699,69 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e nove
centavos) deverá compor o cálculo das irregularidades, conforme precedente do TSE, confira-se:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PMB – DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2015. IRREGULARIDADES QUE ALCANÇAM 46,62% EM RELAÇÃO AO TOTAL DE
RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. CONTAS DESAPROVADAS. IMPOSIÇÃO DE
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS QUANTIAS RECEBIDAS DO FUNDO PARTIDÁRIO E
IRREGULARMENTE APLICADAS, DAS RECEBIDAS DE FONTE NÃO IDENTIFICADA, ALÉM DAQUELAS
NÃO PROVISIONADAS PARA A FUNDAÇÃO. CONTAS DESAPROVADAS. PENALIDADE DE
SUSPENSÃO DO REPASSE DE 5 COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO, DIVIDIDA EM 12 PARCELAS.
[...]
Inobservância da aplicação mínima de 5% das verbas do Fundo Partidário em programas de incentivo à
7.
participação feminina na política, nos termos do art. 44, V, da Lei nº 9.096/1995. A agremiação não
apresentou os elementos mínimos para demonstrar a efetiva aplicação de verbas do Fundo Partidário na
execução e manutenção dos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres,
quando deveria ter utilizado, no mínimo, 5%.
. A sanção a ser aplicada neste caso é aquela prevista no art. 44, § 5º, da Lei nº 9.096/1995, com a
7.1
redação dada pela Lei nº 12.034/2009, em respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica
[...]
. Conclusão: contas desaprovadas
9
. O total de irregularidades encontradas nas contas do PMB relativas ao exercício financeiro de 2015
9.1
alcança R$ 135.618,22 (que se refere aos recursos do Fundo Partidário irregularmente utilizados ou que não
foram devidamente comprovados e aos recebidos de fonte vedada ou não identificada, além dos valores não
provisionados para a utilização em futura fundação de pesquisa) e representa 46,62% do total que o partido
recebeu do Fundo Partidário em 2015 (R$ 290.919,51).
. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, a irregularidade no incentivo à participação feminina
9.2
na política deve ser somada com as demais falhas referentes ao Fundo Partidário, de forma que se possa
chegar ao percentual tido por irregular. O art. 55–C da Lei nº 9.096/1995, embora não permita a
desaprovação das contas em virtude do descumprimento do art. 44, V, não revogou a obrigação em
apreço e, por isso, quando não observada a disposição cogente, o valor não destinado deve compor
o cálculo das irregularidades.
[...]
(Prestação de Contas nº 17007, Acórdão, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico, Tomo 242, Data 23/11/2020)
(
)
original sem grifo

Num. 24019566 - Pág. 8
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/01/2021 13:21:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012821562844900000023286342
mero do documento: 21012821562844900000023286342

b ) não comprovação de despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, no valor
de R$ 337,88;
A análise preliminar no setor técnico do Tribunal apontou divergências ou ausência de
comprovante de despesas com o fundo Partidário, cuja soma indicou um valor de R$ 14.863,77 (ID
1900916).
Intimada, a agremiação juntou comprovantes de despesas com o fundo Partidário que ainda
não haviam sido apresentados, num total de R$ 12.400,14 (ID 2235366 e ss.).
Posteriormente, em nova manifestação o Partido apresentou outros comprovantes (ID
11140016 e ss.) e, conforme parecer do setor técnico, houve a comprovação de mais R$ 2.463,63, restando,
consequentemente, a quantia de R$ 337,88 sem comprovação.
Nos termos da jurisprudência do TSE, “os recursos oriundos do Fundo Partidário têm
” (TSE, PC nº 131977, Rel. Min. Henrique
aplicação vinculada ao disposto no art. 44 da Lei no 9.096/95
Neves da Silva, DJE de 20/10/2015), razão pela qual torna-se imprescindível que o Partido demonstre a
correlação entre a atividade partidária e a despesa havida.
E, conformeprecedentes desta Corte “a existência de gastos pagos com recursos do
Fundo Partidário sem a juntada de documentação fiscal enseja a devolução dos valores ao Tesouro
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 17378, ACÓRDÃO n 56072 de 14/05/2020, Relator: LUIZ
Nacional “
FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 25/05/2020; PRESTAÇÃO DE
CONTAS n 0602217-84.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56172 de 27/07/2020, Relator ROBERTO RIBAS
TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 31/07/2020 )
Assim, embora o valor para o qual não houve comprovação - R$ 337,88, ou seja, apenas
0,08% da quantia recebida do Fundo Partidário - não constitua irregularidade que atraia a desaprovação das
contas, a agremiação deverá proceder o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
c) constituição de fundo de caixa, com recursos do Fundo Partidário, no valor de R$ 580,00, sem a
apresentação dos comprovantes de despesas, no valor de R$ 130,00;
Consta do parecer conclusivo que o Partido informou no sistema SPCA a constituição de
Fundo de Caixa com recursos do Fundo Partidário, no valor de R$ 580,00, não tendo sido identificados na
ocasião comprovantes para despesas indicadas nos valores de R$ 330,49 e R$ 250,00. Conforme verificado,
havia um saldo anterior proveniente de Outros Recursos no valor de R$ 47,98. O saldo final do Fundo de
Caixa foi de R$ 47,49, sendo R$ 1,00 do Fundo Partidário e R$ 46,49 originário de Outros Recursos.
Intimado, o partido apresentou comprovantes nos valores de R$ 200,00 (nota fiscal no valor
de R$ 330,00, porém o pagamento registrado é de R$ 200,00); R$ 150,00, R$ 20,00, R$ 70,00 e R$ 10,00,
totalizando pagamentos de R$ 450,00. Restou pendente de comprovação, portanto, a importância de R$
130,00.
Pois bem, nos termos do § 4º do art. 19 Resolução TSE nº 23546/17, “
a utilização dos
”.
recursos do Fundo de Caixa não dispensa a comprovação dos gastos
Em consequência, embora o valor em questão R$ 130,00 corresponda a 0,03%, o que
também não atrai por si só a desaprovação das contas, como se trata de recursos do Fundo Partidário, o
Num. 24019566 - Pág. 9
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/01/2021 13:21:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012821562844900000023286342
mero do documento: 21012821562844900000023286342

valor deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional, cabendo ainda a aposição de ressalva à aprovação das
contas.
d) reembolsos de despesas com combustíveis, pedágios e outros gastos, sem a constituição de fundo
de caixa, no valor de R$ 8.071,93; (1,93%)
A unidade técnica identificou a ocorrência de reembolsos de despesas com combustíveis,
pedágios e outros gastos sem a constituição de Fundo de Caixa, no valor de R$ 8.071.93, em desacordo
com a Resolução TSE nº 23.464/2015.
Em sua defesa o partido argumentou que a Resolução nº 23.464/2015 “não obriga a
e que a Lei nº 9.096/95
agremiação a constituir Fundo de Caixa, apenas diz que ela
constituir reserva”
pode
não trata de Fundo de Caixa, sendo legal a prática de reembolsar pequenas despesas dos prepostos do
Partido, desde que apresentados os comprovantes fiscais (ID 2235366).
Sem embargo, apesar de não sido constituído Fundo de Caixa para as despesas indicadas,
na forma determinada no art. 19 da Resolução TSE nº 23.546/2017, houve, conforme parecer técnico, a
efetiva comprovação da regularidade dos gastos. Além disso, o valor não ultrapassou o limite de 2% a que
se refere a norma.
Conclui-se que se trata de irregularidade formal, que pode ser superada, uma vez que a
documentação apresentada comprova a realização e o pagamento das despesas.

e) divergências nos lançamentos de pagamentos no sistema SPCA –Demonstrativo de Receitas e
Gastos, em relação aos extratos bancários e demonstrativos contábeis.
No parecer prévio a unidade técnica indicou a ocorrência de divergências nos lançamentos de
pagamentos no sistema SPCA - Demonstrativo de Receitas e Gastos, em relação aos extratos bancários e
demonstrativos contábeis, ou seja, o demonstrativo não reflete a realidade da movimentação financeira do
Partido durante o ano de 2017(ID 26117).
Embora intimado, o Partido não se manifestou sobre a irregularidade, havendo apontamento
pela unidade técnica em seu parecer final no sentido de que, até a data de 21.09.2020, permanecia a
ausência de lançamentos no SPCA (ID 10361716).
Contudo, verificou-se que, por meio de extratos bancários e apresentação de comprovantes
das despesas e outros demonstrativos, foi possível finalizar a análise das contas do Partido, daí porque
também se está diante de irregularidade formal, que, nos termos no § 12 do art. 37 da Lei nº 9.096/95, são
aquelas que “no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas
e a destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas”.
Acrescente-se, ainda, a orientação jurisprudencial no sentido de que, em caso de
irregularidade formal, deve haver apenas aposição de ressalva. Confira-se:

- PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
[...]
Num. 24019566 - Pág. 10
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/01/2021 13:21:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012821562844900000023286342
mero do documento: 21012821562844900000023286342

- DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS APRESENTADO EM
DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS DO SISTEMA SPCA - FALHA
FORMAL - APOSIÇÃO DE RESSALVA.
( TRE – SC PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0600010-27, ACÓRDÃO n 33415 de
23/11/2018, Relator: FERNANDO LUZ DA GAMA LOBO D`EÇA, Publicação:
DJE - Diário de JE, Data 28/11/2018 )

f) recebimento de doação, no valor de R$ 495,00, que não consta do extrato bancário.
A unidade técnica apontou, por fim, a ocorrência de recurso declarado como doação de Fernando
Lucio Giacobo no valor de R$ 495,00 em data de 13/02/2017, a qual, todavia, não constou em
extrato bancário.
Intimado, o Partido apresentou a seguinte justificativa:
“ ... efetivamente houve um erro de lançamento, de modo que efetivamente não
houve o aporte dos R$ 495,00 apontados.
Por irrelevância do valor frente ao total de valores recebidos, requer-se seja
considerada mera ressalva”. (ID 11140016)

Para melhor compreensão, transcrevo o apontamento da unidade técnica:

9. Quanto a outros recursos:
Conforme extrato bancário (id 21566, pág. 33) houve arrecadação de Outros
Recursos–contribuição de filiados, no valor de R$ 5.676,45, que somado ao saldo inicial
de R$ 91,01 (id 2238466) totalizou R$ 5.767,46. Houve pagamentos no valor de R$
5.767,46, e saldo final apresenta-se zerado, conforme extrato (id 2238566). No relatório
de origens de recursos consta arrecadação de contribuições de filiados no valor total de
R$ 6.171,45, porém uma doação de 495,00 realizada no dia 13/02 não consta no extrato
bancário conforme demonstrado a seguir:
Data
Valor (R$)
CNPJ/CPF
Doador
Nome/Razão
Social Doador
Número
Recibo
Doação
Extrato Bancário
13/02/2017
495,00718.274.049-49
FERNANDO
LUCIO GIACOBO Não indicadoNão consta no extrato
bancário – id 2238516
28/03/2017
650,00718.274.049-49
FERNANDO
LUCIO GIACOBO
20
Em conformidade
10/04/2017
494,00718.274.049-49
FERNANDO
LUCIO GIACOBO Não indicadoEm conformidade
Num. 24019566 - Pág. 11
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/01/2021 13:21:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012821562844900000023286342
mero do documento: 21012821562844900000023286342

15/05/2017
494,00718.274.049-49
FERNANDO
LUCIO GIACOBO Não indicadoEm conformidade
09/06/2017
500,00718.274.049-49
FERNANDO
LUCIO GIACOBO Não indicadoEm conformidade
13/07/2017
495,00718.274.049-49
FERNANDO
LUCIO GIACOBO Não indicadoEm conformidade
11/08/2017
494,90718.274.049-49
FERNANDO
LUCIO GIACOBO
128
Sem contraparte
17/08/2017
87,01022.325.269-76
STELA ANTUNES
COSTA
130
Sem contraparte
21/08/2017
217,14022.325.269-76
STELA ANTUMES
COSTA
129
Sem contraparte
14/09/2017
494,90718.274.049-49
FERNANDO
LUCIO GIACOBO
133
Em conformidade
01/11/2017
1.750,00718.274.049-49
FERNANDO
LUCIO GIACOBO
137
Em conformidade
Total
6.171,95

Logo, infere-se que, realmente, se tratou de mero erro material, vez que a agremiação fez
constar o recebimento de recurso que não constou de seu extrato bancário, não havendo, portanto, registro
de entrada do valor, tampouco de sua utilização.
De acordo com o entendimento jurisprudencial, “A existência de mero erro material na
prestação das contas anuais, sem efetivo prejuízo ao exame e à transparência das contas anuais do partido
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 7698, ACÓRDÃO n 8016 de 05/11/2018, Relator
é falha a ser ressalvada
HECTOR VALVERDE SANTANA, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 225,
Data 07/11/2018, Página 2-3).
Logo, essa falha também não leva à reprovação das contas.
Em conclusão, verifica-se que as irregularidades apontadas na prestação das contas anuais
do Partido da República, hoje denominado Partido Liberal, relativas ao exercício de 2017, representam um
Num. 24019566 - Pág. 12
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/01/2021 13:21:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012821562844900000023286342
mero do documento: 21012821562844900000023286342

percentual aproximado de 2,04% dos recursos arrecadados, de moo que, ausente constatação de de má fé
do prestador, a insignificância do valor dessas irregularidades enseja a aprovação das contas com aposição
de ressalva.
Conforme orientação do Tribunal Superior Eleitoral, é viável "a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas quando a irregularidade
" (AgR–AI
representa percentual ínfimo e a falha não inviabilizou o controle das contas pela Justiça Eleitoral
507–05, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 3.6.2015).

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de que esta Corte aprove com ressalvas as contas
apresentadas pela Comissão Provisória Estadual do Partido Da República – PR ( Partido Liberal) , relativas
ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 46, inciso II, da Res. TSE nº 23.464/15, determinando-lhe
que proceda a transferência do saldo de R$ 2.699,69 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais e sessenta
e nove centavos), relativos ao percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário em programas de
promoção e difusão da participação das mulheres para conta específica, juntando comprovante nestes
autos, a fim de dar cumprimento ao citado dispositivo, sob pena de acréscimo de 12,5%, nos termos do § 5º
do art. 44 da Lei nº 9.096/95, bem como promova o recolhimento ao erário da quantia de R$ 467,88
(quatrocentos de sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos) relativos a recursos do Fundo Partidário
para os quais não houve comprovação de regular utilização, comprovando o recolhimento, igualmente,
nestes autos.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600389-53.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
VITOR ROBERTO SILVA - REQUERENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR, PARTIDO LIBERAL
- PL (DIRETÓRIO REGIONAL DO PARANÁ) - RESPONSÁVEL: FERNANDO LUCIO GIACOBO,
ADILSON BERNERT - Advogados do(a) REQUERENTE e RESPONSÁVEIS: MAITE CHAVES
NAKAD MARREZ - PR0086684, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR0058101, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR0020738,
LUIZ
FERNANDO
CASAGRANDE
PEREIRA
-
PR0022076

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Num. 24019566 - Pág. 13
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/01/2021 13:21:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012821562844900000023286342
mero do documento: 21012821562844900000023286342

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.01.2021.

Num. 24019566 - Pág. 14
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/01/2021 13:21:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012821562844900000023286342
mero do documento: 21012821562844900000023286342